Tribunal: TJES
Processo: 0005435-88.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Prisão Preventiva; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005435-88.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCIO BELO PONTES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005435-88.2021.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIO BELO PONTES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por
M
ÁRCIO BELO PONTES
, em face da r.
s
entença prolatada pel
o
MM.
Juiz
de Direito da
4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nas iras do
s

art
igos

129, §13, 147, 147-A, §1º, inciso II, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal
, à reprimenda de
05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção
, para cumprimento em regime
inicialmente
semiaberto e aberto, respectivamente
.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a fixação de regime inicial fechado para a modalidade da pena de reclusão.

Já
a defesa,
em suas razões de recurso,
requer,
preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e pela concessão de assistência judiciária gratuita
.

Contrarrazões da defesa e do Ministério Público, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso da parte adversa.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra d
o ilustre
Procurador
S
ócrates de Souza
, opinando pelo conhecimento e
improvimento de ambos os apelos
.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

Vitória, 22 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005435-88.2021.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIO BELO PONTES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 5º, LVII, CF)

Arguiu a defesa
a presente preliminar, para que seja concedido ao
apelante
o direito de
recorrer
em liberdade,
so
b o argumento de que a decisão está carente de motivação.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, tenho que a aludida preliminar não merece acolhimento.

Nota-se que a proibição do

recorrente
de
poder
recorrer
em liberdade foi devidamente fundamentada pel
o
MM.
Juiz
quando da prolação da sentença,
sendo mantida a prisão considerando,
sobretudo,
a
inalterabilidade fática e a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
.

Ademais, de acordo com entendimento jurisprudencial e doutrinário, não é viável a concessão de tal benefício se o acusado esteve recolhido durante toda a tramitação processual, sendo um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de sentença condenatória.

Assim, dever
á
o apenado, que sofre
u
prisão cautelar durante o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA SOLTO QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso em apreço, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi do delito, em que, diante do uso de simulacro de arma de fogo, o acusado subtraiu para si um veículo, um aparelho celular e uma pequena quantia em dinheiro, sendo que durante a empreitada criminosa, juntamente com seus comparsas, inclusive um adolescente, mantiveram a ofendida em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, circunstâncias estas que demonstram risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. Quanto à alegação de que o paciente estaria solto quando da prolação da sentença, não restaram colacionados aos autos documentos indispensáveis para a verificação da situação prisional do acusado, não tendo sido possível identificar quando e em que circunstância foi preso e se eventualmente veio a ser solto e por quais razões. Cabe ressaltar que em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. 5. Habeas corpus não conhecido.(HC 470.367/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020).

Além disso
, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

C
onforme relatado,
c
uidam os presentes autos de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por
M
ÁRCIO BELO PONTES
, em face da r.
s
entença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nas iras dos artigos
129, §13, 147, 147-A, §1º, inciso II, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal
, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto e aberto, respectivamente.

Em síntese, narra a denúncia que no dia 14 de agosto de 2021, o denunciado, no âmbito de relação familiar, ofendeu a integridade corporal de sua esposa e vítima, Luiza Maria Silva Pontes, por razões da condição de gênero. Além disso, induziu o menor Paulo Silva Belo Pontes, de 14 (quatorze) anos de idade, filho do casal, a praticar infração penal. No mesmo contexto, perseguiu Luiza, tendo, ainda, ameaçado, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a fixação de regime inicial fechado para a modalidade da pena de reclusão.

Já defesa, em suas razões de recurso, requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e pela concessão de assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Inicialmente, passo ao enfrentamento do recurso ministerial.

Quanto ao pedido por fixação de regime inicial fechado em relação à pena definitiva de reclusão, não entendo que este mereça acolhida, porquanto esta restou arbitrada em 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses, não sendo o réu reincidente.

Sendo assim, em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, é de rigor a manutenção do regime inicial semiaberto, não sendo proporcional a fixação de regime inicial fechado tão somente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

É no mesmo sentido o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, ao evidenciar, no parecer, que:
“[...] a pena é inferior a 08 anos; não há outra condenação em face do apelante/apelado, apesar das circunstâncias judiciais desfavoráveis; o apelado/apelante não é reincidente [...] e aquele fixado está em sintonia com a regra estabelecida no artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal”.

Passo a apreciação do pleito recursal defensivo.

A
o final da instrução criminal, a

materialidade delitiva
restou
comprovada

pelo
requerimento de medidas protetivas de urgência, boletim de atendimento médico, boletim unificado, laudo de exame de lesões corporais
,

bem como pela prova oral produzida nos autos
.

Do mesmo modo, entendo que as provas

colhidas
são suficientes para comprovar
a autoria d
o réu
em relação a
o
s
crime
s

pelos quais restou condenado
.

I
nterrogado na esfera policial, o acusado afirmou que no dia dos fatos entrou no quarto e viu sua esposa batendo com a boca no chão, momento em que segurou seu pescoço para que parasse, negando que tenha a agredido. Negou, ainda, que tenha proferido xingamentos e ameaças em seu desfavor,
reforçando
que não disse que assinaria o divórcio apenas em cima do caixão do suposto amante de Luiza.

P
or fim, revelou que comprou uma faca para seu filho Paulo para que ele pudesse ajudar a fazer comida em casa.

I
nterrogado em juízo, m
odificou sua versão sobre os fatos, dizendo que no dia dos fatos Luiza “partiu para cima” dele, sendo que apenas colocou a mão na frente para se defender, tendo ela se levantado sangrando
.

A
dmitiu, quando questionado, que tinha desconfiança de que a ofendida estivesse o traindo, motivo pelo qual se deslocou por três ou quatro vezes ao local de trabalho da mesma para tentar descobrir, pois acreditava que ela se relacionava com outro funcionário do mesmo estabelecimento.

Em contrapartida,
disse que ameaçou a
vítima ao falar que apenas assinaria o divórcio em cima do caixão de seu amante, contudo, não disse que iria matá-la.

Por fim, reiterou que comprou a faca para o filho para que auxiliasse na cozinha.

Ao contrário
, i
nquirida
em juízo, a vítima Luiza Martins Belo Pontes narrou, com riqueza de detalhes, a dinâmica delitiva, senão vejamos:

“
[...] que quando o filho mais novo possuía 04 meses, foi estrangulada pelo acusado por duas vezes e, após isso, ocorreram vários episódios de agressões, além de constantemente sofrer humilhações e ofensas; [...] que as agressões pioraram quando a informante resolveu terminar o casamento e começou a conversar com outra pessoa; que estão separados há um ano e meio, mas convivendo na mesma residência; que começou a ser agredida todos os dias, sendo que quando não eram agressões físicas eram agressões verbais; que sofria agressões como tapas na cara e o acusado a obrigava a manter relações sexuais sem o seu consentimento; [...] que no dia dos fatos o acusado foi até o trabalho da informante e arrumou confusão com um colega de trabalho dela; que já em casa, o acusado disse ‘o seu tempo e do seu amante acabaram, vocês agora vão ter que conviver com as consequências’; que neste mesmo dia, por volta das quatro horas da manhã, o acusado bateu na porta de seu quarto pedindo ajuda, pois estava passando mal [...]; que foi pegar remédios no banheiro e, ao retornar, encontrou o acusado ajoelhado e, ao começar a procurar o remédio, foi surpreendida com o acusado lhe agarrando por trás, pelo pescoço, jogando-a para frente; que tentou se desvencilhar do acusado, momento no qual ele proferiu dos socos em seu rosto, mandando-a ‘calar a boca’ e ‘morrer quieta’; que o acusado a jogou no chão e prendeu seu rosto contra o chão, momento em que não mais conseguiu se defender; que em determinado momento o acusado a soltou, achando que já havia conseguido fazer o que queria, tendo a informante gritado e acordado o filho menor, de quatro anos de idade; [...] que quando conseguiu levantar, foi ao quarto do outro filho e pediu ajuda, ligando para a polícia e para o SAMU; [...] que no dia anterior às agressões o acusado chegou em casa com duas facas embrulhadas e entregou a um dos filhos, dizendo: ‘tá aqui, pra você fazer o que você quer’, dizendo para a informante que o filho do casal estava amolando a faca para tentar matá-lo, tendo Paulo confirmado os fatos; que o acusado disse que se o filho Paulo quisesse matá-lo, já teria em mãos a faca amolada para
isso [...]”.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Corroborando com a declaração prestada pela vítima, o filho do casal, Paulo Sila Belo Pontes,
afirmou que presenciou o pai praticando vários crimes contra sua mãe:

“
[...] que o que o pai do informante fez com sua mãe não tem perdão; que sua mãe estava saindo com uma pessoa e seu pai descobriu e perdeu o controle; que uma noite, quando sua mãe chegou em casa do curso, o pai entrou no quarto e começou a agredi-la, momento em que o informante e seu irmão mais velho entraram no quarto para interferir; que o réu não deixava a mãe sair de casa, indo atrás dela no trabalho e na rua, deixando, inclusive, o irmão mais novo sozinho para ir atrás dela; que o réu tirou a tranquilidade de sua mãe; [...] que o réu disse que ‘compraria uma faca na hora certa para fazer o que tinha que fazer’, que seria matar o réu, seu pai; que disse que antes, com raiva, já tinha falado que queria matar o pai, mas foi alertado por sua mãe para não fazer isso, pois iria ‘perder sua vida’; que seu pai comprou as facas dizendo que era para cozinhar, mas no dia anterior tinha falado que compraria uma faca para o informante ‘fazer o que tinha que fazer’;
que no dia dos fatos o réu bateu na porta do quarto da mãe dizendo que estava passando mal, tendo ela aberto a porta para ajudá-lo; que o réu pegou a vítima por trás e a agrediu; que não chegou a ver, mas foi acordado por sua mãe pedindo
socorro e viu o pai novamente indo novamente em cima da mãe; [...] que a mãe nesse dia ficou com o rosto cheio de sangue e o pescoço marcado, pois ele tentou enforcá-la [...]”.

O policial militar Celso Geraldo Ringuier, também em juízo, que a vítima relatou à guarnição que o acusado a agrediu com socos na boca e tentou enforcá-la, sendo que ela conseguiu se trancar no quarto e chamar a polícia. Revelou, ainda, que foi possível visualizar lesões na boca da vítima,
tais como corte e inchaço,

b
em como arranhões no pescoço, os quais seriam decorrentes da tentativa de enforcamento
.

D
o mesmo modo fora o depoimento prestado pelo militar Luiz Carlos Bento Vieira, evidenciando que a vítima apresentava lesões aparentes no rosto e no pescoço, reiterando a narrativa fática feita pela vítima à
e
quipe policial
.

T
oda a prova oral produzida nos autos revela, de maneira segura, que o réu
(I)
lesionou a vítima, desferindo-lhe socos
e tentando enforcá-la, sendo tais lesões compatíveis com o laudo de lesões corporais acostado nos autos; (II) proferiu ameaças em seu desfavor,
s
obretudo quando a mandou “morrer quieta”; (III) perseguiu a ofendida, em especial quando foi atrás da mesma em seu local de trabalho por diversas vezes, o que fora, inclusive, confessado pelo acusado; e (IV)
corrompeu seu filho menor de idade, induzindo-a a praticar o crime de homicídio, quando comprou uma faca e disse que tal objeto serviria para que ele pudesse matar o pai.

Desta maneira,
t
omando-se por base a
prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no s crime s pelo s qua i s
fora condenado,
não
havendo que se falar em insuficiência probatória
.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO D
E
AMBAS AS APELAÇÕES,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA
E,
NO MÉRITO,

NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO,
mantendo-se incólume a r. sentença, nos termos em que prolatada
.

É como voto.

Vitória, 22 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005435-88.2021.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIO BELO PONTES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. ART
IGOS

129, §13, 147, 147-A, §1º, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06, E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO MINISTERIAL
. 1.
IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO PARA OS CRIMES PUNIDOS COM RECLUSÃO
.
DESPROPORCIONALIDADE. ART. 33, §2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DEFENSIVO
.
2.
PRELIMINAR:
DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE
. REJEITADA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
3.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
4.

C
ONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
5
. RECURSOS CONHECIDOS,
PRELIMINAR REJEITADA
E, NO MÉRITO,
IMPROVIDOS OS APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVO
.
RECURSO MINISTERIAL
. 1.
Sendo a pena definitiva de reclusão inferior ao patamar de 08 (oito) anos
e o réu primário, é de rigor a manutenção do regime inicial semiaberto,
em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
.
RECURSO DEFENSIVO
.
2.
PRELIMINAR:
DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE
.
Tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal, a manutenção da prisão é medida que se impõe, eis que p
resentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública.
Preliminar rejeitada.

3.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos

da vítima,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatório,
os quais foram corroborados pelo relato da informante presencial
dos fatos
e pelos policiais militares
,

não
m
er
e
cendo amparo o pleito absolutório
p
or
insuficiência probatória
.

4
.
O pedido de concessão
de assistência judiciária gratuita
constitu
i
matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

5
.
Recursos conhecidos,
preliminar rejeitada
e, no mérito,
improvidos os apelos ministerial e defensivo
.

Vitória, 22 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA, nos termos do voto do eminente Relator.